Tribunal: TJMT
Processo: 1010190-95.2018.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010190-95.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOSE SEBASTIAO DE CAMPOS SOBRINHO - CPF: 345.979.561-15 (ADVOGADO), MURILO DOMINGOS - CPF: 242.393.308-82 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), ANTONIO DOMINGOS - CPF: 021.732.121-68 (AGRAVANTE), MPEMT - CUIABÁ - PATRIMÔNIO E IMPROBIDADE (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MPEMT - VÁRZEA GRANDE (AGRAVADO), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – RESSARCIMENTO DE DANO – IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – APLICABILIDADE DAS SÚMULAS 43 E 54 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ARTIGO 398, DO CÓDIGO CIVIL – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DA MULTA CIVIL – INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

As sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei da Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito, assim sendo, a correção monetária e os juros da multa civil têm, como
dies a quo
de incidência, a data do evento danoso (o ato ímprobo), nos termos das Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Regimental interposto por Antônio Domingos e Murilo Domingos contra decisão que deferiu parcialmente o pedido liminar nos autos do Agravo de Instrumento n. 1010190-95.2018.8.11.0000, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande, nos autos de Cumprimento de Sentença de Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa (Processo n. 0005446-88.2006.8.11.0002), para determinar que o cálculo da condenação seja realizado nos exatos termos do acórdão n. 56219/2011.

Alegam os agravantes que se faz necessária a concessão da tutela antecipada para o sobrestamento do feito, até que se tenha o cálculo exato do débito, uma vez que a atualização almejada pela parte agravada encontra-se equivocada, por não ter o agravante (Murilo Domingos) sido intimado do cumprimento de sentença de modo válido, haja vista que a citação não se deu na pessoa do devedor.

Asseveram que a decisão proferida pelo juízo
a quo
- objeto do Agravo de Instrumento, não analisou os pedidos da exceção de pré-executividade, limitando a informar que
“o erro do cálculo não está sujeito à preclusão e a coisa julgada, uma vez que se trata de matéria de ordem pública”
.

Aduzem que a decisão proferida pelo Desembargador Luiz Carlos da Costa, ora agravada, entendeu que não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, modificar o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária, contudo, a decisão
a quo
que foi objeto do agravo de instrumento, já concluiu pela inexistência de preclusão quanto a matéria de erro do cálculo, assim, considerando que quem agravou foi a parte executada, não pode este Tribunal reformar a tese acolhida pelo Juízo de primeiro grau, sob pena de vir a promover o
reformation in pejus
– prática vedada.

Esclarecem que merece reforma a decisão agravada, visando deferir em tutela o sobrestamento do feito, sendo reconhecida a incidência da correção monetária a partir da prolação da sentença, por consequência sendo acolhido o cálculo apresentado na exceção de pré-executividade (fls. 1273/1281-v.), ou seja, que os autos sejam encaminhados à Contadoria Judicial para cumprimento do descrito nas fls. 1.208 e 1.218.

Ao final, pugnam pelo provimento do presente recurso (ID. 4010220).

Em contrarrazões, o Ministério Público refuta toda a argumentação deduzida pelos recorrentes em suas razões recursais, pleiteando pelo desprovimento do recurso (ID. 6350228).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, uma vez que agravantes se limitaram a repisar os argumentos aduzidos nas razões recursais do Agravo de Instrumento (ID. 122117995).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Da análise dos autos, verifica-se que a tese defendida pelos recorrentes não comporta provimento, uma vez que, conforme consignado no
decisum
recorrido, não é admissível, na fase de cumprimento de sentença, modificar o marco inicial dos juros de mora e da correção monetária, mormente por se tratar de questão já decidida pelo Tribunal no julgamento da apelação n. 56219/2011.

De fato, este Sodalício fixou data para o
dies a quo
, no que se refere a incidência de juros e correção monetária, na condenação imposta aos recorrentes. Logo, não há que se falar na possibilidade de qualquer modificação, diante da incidência do instituto da coisa julgada.

Além do que, o artigo 398 do Código Civil, bem como as Súmulas 43 e 54 do Superior Tribunal de Justiça, confirmam o entendimento esposado pelo
decisum
aqui combatido, senão vejamos:

“Art. 398. Nas obrigações provenientes de ato ilícito, considera-se o devedor em mora, desde que o praticou”.

Súmula 43 – Superior Tribunal de Justiça:

“Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da data do efetivo prejuízo”.

Súmula 54 – Superior Tribunal de Justiça:

“Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual”.

Nessa esteira de raciocínio, o egrégio Superior Tribunal de Justiça já se manifestou em casos semelhantes. Senão vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL. RITO DOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS. ART. 256-I, C/C O ART. 256-E DO RISTJ, NA REDAÇÃO DA EMENDA REGIMENTAL 24, DE 28/9/2016. ART. 398 DO CÓDIGO CIVIL. INTERPRETAÇÃO DAS SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. LEI DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DOS JUROS E DA CORREÇÃO MONETÁRIA. MULTIPLICIDADE DE PROCESSOS. ABRANGÊNCIA DA SUSPENSÃO. PROPOSTA DE AFETAÇÃO ACOLHIDA.

1. Delimitação da controvérsia: "Definir o termo inicial dos juros e da correção monetária da multa civil prevista na Lei de Improbidade Administrativa, isto é, se devem ser contados a partir do trânsito em julgado, da data do evento danoso - nos termos das Súmulas 43 e 54/STJ -, ou de outro marco processual.".

2. Recurso especial afetado ao rito do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 256-I, c/c o art. 256-E do RISTJ, na redação da Emenda Regimental 24, de 28/9/2016).

3. Determinada a suspensão do processamento dos recursos especiais e agravos em recursos especiais interpostos nos tribunais de segunda instância ou em tramitação no STJ, devendo-se adotar, no último caso, a providência prescrita no art. 256-L do RISTJ.

4. Acolhida a proposta de afetação do recurso especial como representativo da controvérsia, para que seja julgado na Primeira Seção (afetação conjunta dos Recursos Especiais n. 1.942.196/PR, 1.953.046/PR e 1.958.567/PR)”. (ProAfR no REsp n. 1.942.196/PR, relator Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, julgado em 8/2/2022, DJe de 23/2/2022.)

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE IMPROBIDADE. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. SANÇÃO DE MULTA CIVIL. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. EVENTO DANOSO. PRECEDENTES. MALFERIMENTO DO ART. 502 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

1. Com relação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, deve-se ressaltar que o aresto combatido não incorreu em omissão, uma vez que o voto condutor do julgado apreciou, fundamentadamente, todas as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida pela parte agravante. Vale destacar, ainda, que não se pode confundir decisão contrária ao interesse da parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação jurisdicional. Nesse sentido: STJ, REsp 1.129.367/PR, Rel. Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Federal Convocada/TRF 3a Região), Segunda Turma, DJe 17/6/2016; REsp 1.078.082/SP, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 2/6/2016; AgRg no REsp 1.579.573/RN, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 9/5/2016; REsp 1.583.522/SP, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 22/4/2016.

2. Relativamente ao termo inicial da correção monetária da sanção de multa civil, o acórdão recorrido está em harmonia com a orientação desta Corte Superior de que as sanções e o ressarcimento do dano, previstos na Lei de Improbidade Administrativa, inserem-se no contexto da responsabilidade civil extracontratual por ato ilícito.

Assim, o termo inicial da correção monetária incide sobre o evento danoso, de modo que aplicáveis as Súmulas 43 e 54 do STJ.

3. A matéria referente ao art. 502 do CPC/2015 não foi objeto de análise pelo Tribunal de origem, ainda que implicitamente. Desse modo, carece o tema do indispensável prequestionamento viabilizador do recurso especial, motivo pelo qual não merece ser apreciado, consoante o que preceituam as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

4. Agravo interno a que se nega provimento”. (AgInt no REsp n. 1.915.687/RS, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 24/9/2021.)

No que tange à tese de ausência de intimação pessoal dos recorrentes, também não merece prosperar, uma vez que a ciência inequívoca de seus patronos, atestada com o protocolo das petições acostadas aos autos, supre a ausência e dispensa a solenidade da intimação pessoal, uma vez que seu representante legal estava habilitado para tal, nos termos do disposto no artigo 105 do Código de Processo Civil, que assim preceitua:

“
Art. 105. A procuração geral para o foro, outorgada por instrumento público ou particular assinado pela parte, habilita o advogado a praticar todos os atos do processo, exceto receber citação, confessar, reconhecer a procedência do pedido, transigir, desistir, renunciar ao direito sobre o qual se funda a ação, receber, dar quitação, firmar compromisso e assinar declaração de hipossuficiência econômica, que devem constar de cláusula específica.

§ 1o A procuração pode ser assinada digitalmente, na forma da lei.

§ 2o A procuração deverá conter o nome do advogado, seu número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 3o Se o outorgado integrar sociedade de advogados, a procuração também deverá conter o nome dessa, seu número de registro na Ordem dos Advogados do Brasil e endereço completo.

§ 4o Salvo disposição expressa em sentido contrário constante do próprio instrumento, a procuração outorgada na fase de conhecimento é eficaz para todas as fases do processo, inclusive para o cumprimento de sentença”.

Outrossim, o artigo 513, § 2o, inciso I, do mesmo diploma legal, dispõe que o devedor será intimado para cumprir a sentença pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos.
In verbis:

“
Art. 513. O cumprimento da sentença será feito segundo as regras deste Título, observando-se, no que couber e conforme a natureza da obrigação, o disposto no Livro II da Parte Especial deste Código.

(...)

§ 2o O devedor será intimado para cumprir a sentença:

I - pelo Diário da Justiça, na pessoa de seu advogado constituído nos autos
”.

Sendo assim, uma vez que não se verificam motivos a ensejarem a modificação do
decisum
vergastado, deve este permanecer inalterado, por seus próprios e bem lançados fundamentos.

Posto isso,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023